Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO RELATIVO À LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUÍVOCO. DATA DA APOSENTADORIA. RECONHECIDA. ARTIGO 121, §6o E 142 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840 DE 2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou “(...) PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar ao autor: - a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 14/07/2017 a 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 81.488,72 (oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos). (...)”. Em suas razões, aduz a recorrente que a sentença se equivocou em relação ao marco inicial da correção monetária - 14/07/2017, sendo esta data corresponderia ao fim do prazo de 60 (sessenta dias), previsto em lei, para quitação do valor discutido na síntese processual, até novembro de 2019. Todavia, a recorrente alega que se aposentou em 15/05/2017, fazendo assim, jus ao recebimento de licença-prêmio não usufruída na aposentação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54966526).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54966523 e ID 54966524.

3. Analisando a síntese do processo, verifica-se a controvérsia acerca da data equivalente ao marco inicial da correção monetária quanto a licença premium convertida em pecúnia. Analisando os documentos logrados aos autos, verifica-se que a recorrente se aposentou em 15/05/2017 (ID’s 54965901, 54965902) e não em 14/07/2017, tal como assinalado pelo juízo de origem. Sendo assim, a autora faz jus o recebimento de períodos de licença-prêmio não utilizados por ela na aposentação.

4. Desta forma, tendo em vista que o valor resultante da conversão da licença-prêmio em pecúnia é de R$ 81.488,72 (oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), no qual foi creditado em parcelas a partir do mês de novembro de 2019 (ID 54965907 - Pág. 11), ocorrendo, assim, após dois anos e cinco meses da publicação da aposentadoria da autora no DODF. Conforme o artigo 121, §6o, da LC 840/2011 que aduz: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento.”.

5. Assim, cumpre-se observar que havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação - no caso, a data da aposentadoria - e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Consolidando assim, o montante em 15/05/2017, data esta que deve incidir a atualização monetária.

6. Nesse sentido, cito entendimento dessa Turma: “A correção monetária é descrita como atualização do poder de compra da respectiva moeda corrente que perde seu valor em razão do tempo. A respectiva correção da remuneração deve se dar a partir do momento em que se converteu a licença-prêmio em pecúnia, qual seja, no momento da aposentadoria, conforme teor do art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/11.” (Acórdão 1647392, 0733387-76.2022.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). (grifou-se).

7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a data de 15/05/2017 - data da aposentadoria, como o marco inicial da correção monetária.

8. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.